Tribunal: TJBA
Processo: 8028714-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028714-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): FABIO BRESEGHELLO FERNANDES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PRINCIPAL POR BAIXO VALOR. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 1. A extinção da execução fiscal vinculada ao presente feito, em razão do seu baixo baixo valor, em observância às teses vinculantes firmadas pelo STF no RE 1.355.208 e pela Resolução 547/2024 do CNJ, determina a perda superveniente do objeto dos embargos à execução. 2. O recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal resta prejudicado quando a ação executória principal é extinta por baixo valor, ante a ausência de interesse jurídico na discussão. 3. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028714-44.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto da relatora.